Tribunal: STF
Processo: Rcl 76378
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

    1.  Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar ato praticado pelo Juiz do Trabalho da Vara do Trabalho de Caieiras/SP. 

2.	O Min. Flávio Dino submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:

“1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 39) ajuizada pelo INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO em face de decisão (e-doc. 36) da Vara do Trabalho de Caieiras/SP, proferida nos autos do Processo nº 1000048-40.2022.5.02.0211, que supostamente teria violado o assentado por esta Corte nos autos da ADPF 1012, além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.
2. Conforme certidão (e-doc. 41) acostada aos autos, o processo foi a mim distribuído sob critério de prevenção de Relator/Sucessor, em virtude do art. 69, RISTF. A RCL 72814 foi o processo justificador. 
3. A RCL 72814, processo justificador, foi interposta pelo reclamante em face de decisões (e-doc. 157) da 3ª Vara do Trabalho de Jaboatão/PE e do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, proferidas no Processo nº 0000780-71.2021.5.06.0143, sob alegação de violação à ADPF 1012 e à Súmula Vinculante 10. Referido processo transitou em julgado em 25.02.2025.
4. Nos termos do art. 69, RISTF, “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”. 
5. Embora tratem sobre os mesmos paradigmas, considero não estar configurada conexão ou continência entre as reclamações, na medida em que referem-se a processos originários diversos, não havendo, portanto, continência ou coincidência em relação à causa de pedir remota.
6. A RCL 76378 refere-se à reclamação trabalhista movida por Rubia Talita Moreira dos Santos em face do reclamante e do Município de Caieiras/SP. Por outro lado, a RCL 72814 refere-se à reclamação trabalhista movida pelo Sindicato dos Enfermeiros no Estado de Pernambuco - SEEPE em face do reclamante visando ao cumprimento de sentença coletiva.
7. Demais disso, nos termos do art. 70, § 1º, RISTF, “Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes”.
8. Feitas tais considerações, submeto o presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte para que examine a efetiva ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de eventual livre distribuição (comum) do processo.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Trata-se de Reclamação proposta pelo Instituto de Atenção à Saúde e Educação, impugnando ato do Juízo da Vara do Trabalho de Caieiras, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000048-40.2022.5.02.0211, que teria descumprido a decisão proferida na ADPF nº 1.012 e na Súmula Vinculante nº 10.
Quando da autuação da presente reclamação, e com os documentos juntados pela reclamante (Protocolo nº 15507/2025 eDOCs 01 a 37), o sistema informatizado desta Corte identificou a RCL nª 72.814, com as mesmas partes e origens. No entanto, após a autuação da presente reclamação, porém antes da distribuição do feito, a reclamante aditou a petição inicial e incluiu nova documentação (ID: c2048446, eDOC 39).  
Assim, após nova autuação e pesquisa, com os documentos inseridos posteriormente, o sistema informatizado não identificou hipótese de prevenção, devendo esta reclamação, salvo melhor juízo, ser distribuída por sorteio, nos termos do art. 70, § 1º, do RISTF.” 

4.	É caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, os novos elementos anexados aos autos pela parte reclamante (em aditamento à petição inicial) evidenciam o equívoco na distribuição desta reclamação por prevenção ao Min. Flávio Dino. 

6.	Nessas condições, tendo em vista os esclarecimentos prestados pelo Min. Flávio Dino e a própria natureza da decisão tida por descumprida, a hipótese atrai a incidência da regra do art. 70, § 1º, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.
§ 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito  erga omnes. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”

7.	Diante do exposto, determino a livre distribuição do processo. 
Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente